Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703418-75.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MARIA HENRIQUE FRANCO APELADO: MARIA HENRIQUE FRANCO, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e por MARIA HENRIQUE FRANCO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c ressarcimento e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a primeira ré ao pagamento da quantia de R$ 3.510,00, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% para o autor e 30% para o primeiro réu e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em benefício do segundo réu, de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em suas contrarrazões o primeiro réu AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e o segundo réu BANCO ITAUCARD S.A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar os apelantes a se manifestarem, caso queiram, sobre as preliminares suscitadas, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator